Tribunal: STF
Processo: HC 264242
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.025.934/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de roubo, um na forma consumada e outro tentada (art. 157 e art. 157 c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a inicial acusatória que, no 03 de outubro de 2024, por volta de 16h25, o acusado (i) na Rua 5, 3700, bairro Jardim Portugal, Rio Claro/SP, teria tentado subtrair para ele, mediante grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Valquíria dos Santos Prochnow e Kayla Ryani Prochnow, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade; e (ii) na Avenida 34, 736, bairro Vila Operaria, Rio Claro/SP, teria subtraído para ele, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Renata Ruiz y Garcia Rissi e Ygor Eduardo do Nascimento. 



    Consta que o acusado, decidido a praticar crimes, teria retirado as placas do veículo VW Gol CKY8F94 e passado a circular por vias públicas, quando avistou as vítimas Valquíria e Kayla. Teria, então, estacionado o carro, desembarcado e anunciado o assalto, passando a exigir a entrega de bens. O intento não teria sido alcançado porque as ofendidas não estariam com seus celulares consigo na oportunidade. 



    Prosseguindo na empreitada, o acusado teria seguido até a Vila Operária, avistado as vítimas Renata e Ygor, que estariam na frente de uma residência. Da mesma forma, o acusado teria estacionado, desembarcado do veículo, ido até direção dos ofendidos e, simulando estar armado, anunciado um assalto. Subtraído os celulares das vítimas, ele teria voltado ao carro e deixado o local com os bens roubados.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO E CONSUMADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EM 1/6 DA PENA MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDUCIAL NEGATIVA. CRITÉRIO AMPLAMENTE ACEITO NA JURISPRUDÊNCIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO APENAS PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



     1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator. 



    2. Como é cediço, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 



    3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidindo tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).



    4. No caso, não há ilegalidade na dosimetria da pena, na medida em que a fração de 1/6 foi aplicada sobre a pena mínima, critério este, como visto, amplamente aceito pela orientação jurisprudencial desta Corte. 



    5. A compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é válida em casos de multirreincidência, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “verifica-se que foi excessivo o aumento acima do mínimo legal aplicado pelo magistrado e sancionado pela Câmara na primeira fase da dosimetria”; e (b) “A Câmara reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Contudo, deixou de compensá-las, aplicando a preponderância da reincidência”. 



    Ao final, requer-se “a fixação da pena-base em 1/8 acima do mínimo legal e a compensação da agravante aplicada na segunda fase pela reincidência com a confissão dada em juízo”.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] busca a defesa a adoção da fração de 1/8 sobre a pena-mínima para a majoração da pena-base, em razão da negativação dos antecedentes do acusado. 



    Como é cediço, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.



    [...]



    No caso, não há ilegalidade na dosimetria da pena, na medida em que a fração de 1/6 foi aplicada sobre a pena mínima, critério este, como visto, amplamente aceito pela orientação jurisprudencial desta Corte.



    Na segunda fase da dosimetria, o STJ concluiu pela suficiência dos fundamentos a respeito da preponderância da agravante da reincidência com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] como destacado no acórdão, trata-se de réu multirreincidente, motivo pelo qual não há se falar na compensação integral entre a confissão e a multirreincidência, mas sim parcial, tal como realizada na origem.



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que, “a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão” (RHC 118107, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011).



    Portanto, se a simples reincidência é considerada preponderante, não há ilegalidade de se conferir maior relevo à multiplicidade de processos capazes de gerá-la (HC 143877, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 15/9/2017). 



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente